Tribunal: TCU
Processo: 004.182/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1809/2026-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU e o art. 7o, inciso I, da Resolução-TCU 353/2023, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos constantes do processo a seguir relacionado, com as seguintes ressalvas: a) Ato 26343/2024 - Reversão - Agildo Ramos Leite: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Soldado EP, como na ocasião da análise por este Tribunal. b) Ato 64925/2024 - Inicial - Manoel Bento Ferreira: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Subtenente, como na ocasião da análise por este Tribunal. c) Ato 8136/2024 - Inicial - Francisco Ardaia: o benefício pensional deve permanecer sendo calculado com base no posto/graduação de Soldado EP, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.182/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Angela Maria Tucaiman Ramos Leite (XXX.932.441-XX); Edilma Ramos Leite da Silva (XXX.910.351-XX); Eliane Ramos Leite dos Santos (XXX.110.078-XX); Iracema Alves Ferreira (XXX.223.161-XX); Maria Rosa Cardoso Ferreira (XXX.251.171-XX); Maysa Ardaia (XXX.976.811-XX); Simoni Villa Maior dos Santos (XXX.316.051-XX); Soraya Villa Maior dos Santos (XXX.391.161-XX); Vanda Araujo da Silva Ferreira (XXX.308.661-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações:não há.